Tribunal: STJ
Processo: 5071574-38.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733828 - RS
(2024/0326685-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENI JOSE RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO NEVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: DIONIMAR DOS SANTOS DA SILVA
INTERES.
: DAIANA REGINA RIBEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A definição do regime prisional deve observar, conforme o
§
art. 33,
3o, do Código Penal, não apenas a quantidade da pena aplicada e
eventual reincidência ou primariedade do réu, mas também as
circunstâncias judiciais previstas no
do mesmo diploma.
art. 59
2. No caso, a existência de vetorial desfavorável, reconhecida na
primeira fase da dosimetria, constitui fundamento suficiente para impor
regime mais gravoso do que aquele que decorreria exclusivamente do
da pena.
quantum
3. Pela mesma razão, está evidenciada a ausência do requisito subjetivo
previsto no
III, do Código Penal, a impedir a substituição da
art. 44,
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 61511642-fd98-432b-bf91-5103c104e782

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 61511642-fd98-432b-bf91-5103c104e782

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733828 - RS
(2024/0326685-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RENI JOSE RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO NEVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: DIONIMAR DOS SANTOS DA SILVA
INTERES.
: DAIANA REGINA RIBEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A definição do regime prisional deve observar, conforme o
§
art. 33,
3o, do Código Penal, não apenas a quantidade da pena aplicada e
eventual reincidência ou primariedade do réu, mas também as
circunstâncias judiciais previstas no
do mesmo diploma.
art. 59
2. No caso, a existência de vetorial desfavorável, reconhecida na
primeira fase da dosimetria, constitui fundamento suficiente para impor
regime mais gravoso do que aquele que decorreria exclusivamente do
da pena.
quantum
Documento eletrônico VDA55902753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 1bc13ed6-c512-4942-b630-0e7b47737071

3. Pela mesma razão, está evidenciada a ausência do requisito subjetivo
previsto no
III, do Código Penal, a impedir a substituição da
art. 44,
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
e
agravam da
MAURÍCIO NEVES RIBEIRO RENI JOSÉ RIBEIRO
decisão de fls. 2.428-2.432, que, em juízo de reconsideração, conheceu do AREsp
para conhecer do recurso especial da defesa e dar-lhe parcial provimento.
As penas impostas aos agravantes foram fixadas em 4 anos de reclusão,
mantido o regime inicial semiaberto e afastada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
No presente regimental, a defesa afirma que as circunstâncias do crime,
já utilizadas para aumentar a pena-base, não podem ser consideradas para a fixação
do regime mais gravoso e para negar a aplicação do
do Código Penal.
art. 44
Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do agravo
regimental e a correção dos pontos assinalados.
VOTO
Mantenho a decisão agravada, pois, em conformidade com os arts. 33, §
3°, e 44, III, ambos do CP, a análise negativa de circunstância judicial impede a
fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Deveras, "Apesar de a pena aplicada ser inferior [ou igual] a 4 anos, o
registro de circunstância judicial desfavorável justifica, em consonância com o
§ 2o, "b" e § 3o do CP, a aplicação do regime inicial semiaberto" (AgRg no
art. 33,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.085.128/SP,
julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
13/2/2025)
Documento eletrônico VDA55902753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 1bc13ed6-c512-4942-b630-0e7b47737071

Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido
de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição
de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo
da
quantum
pena aplicada, nos termos do
§ 3o, do Código Penal. Precedentes"
art. 33,
(RvCr n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
5.993/MT,
em
DJe de
.
22/5/2024,
5/6/2024)
Ademais, "A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto
subjetivo (art. 44, III, do CP)" (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
544.990/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
18/3/2020)
Com efeito, a definição do regime prisional deve observar, nos termos do
§3°, do Código Penal,
art. 33,
as circunstâncias judiciais previstas no
do
art. 59
referido diploma.
Por isso, a existência de vetorial negativa, devidamente reconhecida na
primeira fase da dosimetria, constitui fundamento para a imposição de regime mais
gravoso do que aquele que decorreria exclusivamente da quantidade da pena. Não
há falar em
, mas em previsão legal (art. 33, §3°, do CP) que orienta a
bis in idem
escolha do modo inicial de cumprimento da pena. Pela mesma razão, evidencia-se
, a
a ausência do requisito subjetivo previsto no
III, do Código Penal
art. 44,
impedir a substituição, a qual não se mostra suficiente para a prevenção e a
repressão do delito.
Assim, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 1bc13ed6-c512-4942-b630-0e7b47737071

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0326685-0
AREsp 2.733.828 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121900416652 00122000172283 00182770720208210001 00830000022017
01921700027837 121900416652 122000172283 182770720208210001
1921700027837 50715743820208210001 830000022017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIONIMAR DOS SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE
: RENI JOSE RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAIANA REGINA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
ADVOGADA
: CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENI JOSE RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAURICIO NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: EDIVÃ BORGER ROSA - RS089956
ADVOGADA
: CÁSSIA JULIANA VARGAS DORNELLES - RS094817
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: DIONIMAR DOS SANTOS DA SILVA
INTERES.
: DAIANA REGINA RIBEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449641<41902302@
2024/0326685-0 - AREsp 2733828 Petição : 2026/0006733-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:34
Código de Controle do Documento: D93FBD06-7EBF-4971-AD0A-88456172345F